Tribunal: TJDFT
Processo: 0003033-10.2016.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM PEDIDO COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. PRELIMINAR. TRANSAÇÃO COM UMA DAS APELADAS. HOMOLOGAÇÃO. MESMA DÍVIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO. EXTENSÃO HORIZONTAL E VERTICAL. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM. PEDIDO DE PROCEDÊNCIA TOTAL DA AÇÃO. CARÁTER GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITOS QUESTIONADOS NA PETIÇÃO RECURSAL. RESTRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. MÉRITO. CONTRATOS DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). “DUPLICATAS FRIAS”. NEGÓCIOS JURÍDICOS MERCANTIS. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NOTAS FISCAIS. CARIMBO DE RECEBIMENTO COM ASSINATURA. RECEBIMENTO. MERCADORIAS. CONFIRMAÇÃO PELO SETOR FINANCEIRO DA APELANTE. DUPLICATAS. FALSIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ALIENAÇÃO A MAIS DE UMA SOCIEDADE FATURIZADORA. IRRELEVÂNCIA. DÉBITOS. EXIGIBILIDADE. DANO MORAL. MÚLTIPLOS PROTESTOS DOS MESMOS TÍTULOS. ATO ILÍCITO. CONFIGURAÇÃO. DESCRÉDITO MERCADOLÓGICO. OCORRÊNCIA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. FIXAÇÃO. RECONVENÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO. PREVALÊNCIA. PRECEDÊNCIA NA NEGOCIAÇÃO DOS TÍTULOS. CONTRATO DE FOMENTO REALIZADO POSTERIORMENTE. DUPLICATA. EXCLUSÃO. NECESSIDADE. AÇÃO PRINCIPAL. DEMAIS TESES. NÃO PROVIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. RECONVENÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO. REDIMENSIONAMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. TEMA REPETITIVO 1.059 DO STJ.
1. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse recursal (interesse-utilidade), na parte em que houve homologação de transação extrajudicial transitada em julgado sobre o mesmo débito em outros autos (art. 487, III, b, do Código de Processo Civil – CPC, por tal fato implicar em reconhecimento do pedido em relação a uma das apeladas.
2. Nos termos do art. 1.003, caput do CPC, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e discutirá todas as questões suscitadas e discutidas no processo pendentes de solução, desde que relativas ao capítulo impugnado. O efeito devolutivo do recurso, em sua dimensão horizontal, é orientado pelo princípio tantum devolutum quantum apellatum, que determina a amplitude da matéria que será rediscutida em grau de recurso, total ou parcial. Sobre o que foi efetivamente devolvido na petição recursal, o tribunal apreciará, em profundidade (dimensão vertical), serão analisadas todas as questões suscitadas e discutidas no processo que estejam pendentes de solução ou cujos argumentos tenham sido acolhidos apenas em parte, desde que elas se refiram ao capítulo impugnado.
3. Embora a apelante tenha requerido a procedência total dos pedidos iniciais, tal pedido é genérico e não guarda congruência quanto à matéria debatida na apelação. Logo, o objeto do recurso está restrito à análise dos seguintes pontos: 1) fraude na emissão de todas as duplicatas emitidas pela sociedade vendedora das mercadorias, apelada e revel; 2) exigibilidade dos débitos e validade dos protestos realizados pelas apeladas (cessionárias), restritos aos títulos indicados na tabela contida na petição recursal.
4. Conforme os arts. 1o, § 1o, 2o, VIII, 3o, e 6o, da Lei 5.474/1968 (Lei das Duplicatas), a duplicata é título de crédito causal, ou seja, só pode ser emitida para documentar relações jurídicas (contratos mercantis) preestabelecidas em lei – compra e venda mercantil ou prestação de serviços. De acordo com os arts. 7o e 8o A sua devolução (não aceitação) só poderá ocorrer mediante devolução do título e por motivo justificado pelos seguintes motivos: avaria ou não recebimento das mercadorias; vícios, defeitos e diferenças na qualidade ou na quantidade das mercadorias, devidamente comprovados ou divergência nos prazos ou nos preços ajustados. Finalmente, tanto os títulos de crédito quanto outros documentos comprobatórios da dívida podem ser protestados, nos termos do art. 1o, dentre outros, da Lei 9.492/1997. Assim, ainda que a duplicata não atenda aos requisitos legais para ser diretamente executada em juízo (art. 15 da Lei das Duplicatas), pode ser protestada como documento de prova da dívida.
5. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
6. Em análise dos autos, a apelante, autora, não apresentou nenhum elemento capaz de demonstrar a emissão de duplicatas falsas ou “duplicatas “frias”. Os únicos documentos juntados foram as próprias duplicatas, devidamente numeradas e com a identificação dos títulos e das transações, acompanhadas dos respectivos protestos extrajudiciais realizadas pelas empresas faturizadoras. Ao contrário do que pretende a apelante, com base na prova documental trazida pelas faturizadoras em suas contestações, está suficientemente provada a existência e a validade das compras e vendas mercantis representadas nos títulos de crédito.
7. As duplicatas foram juntadas aos autos todas elas com carimbos de recebimento, datados e assinados por preposto. Além disso, as duplicatas eletrônicas em referência foram juntadas na contestação, acompanhadas das notas fiscais que lhe deram causa.
8. Os carimbos de recebimento da empresa, comprovam suficientemente a realização do negócio representado nos títulos. Tanto os aceites das duplicatas quanto o recebimento das mercadorias foram confirmados pelos e-mails respondidos pelas atendentes do setor financeiro da apelante. Por consequência, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a falsidade das duplicatas, decorrente da inexistência de relações jurídicas com a apelada revel. Precedentes.
9. A indenização (rectius: compensação) por dano moral está expressamente prevista no ordenamento jurídico. Todavia, ainda existem controvérsias conceituais no Poder Judiciário, inclusive no próprio Superior Tribunal de Justiça. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
10. Nem todos os direitos da personalidade podem ser atribuídos à pessoa jurídica (art. 52 do Código Civil). Não há que se falar em afetação do estado anímico da pessoa jurídica. Todavia, em que pese divergência doutrinária, é certo que o Superior Tribunal de Justiça segue a orientação de que a pessoa jurídica possui direito ao nome e à honra, entre outros (Súmula 227).
11. Na hipótese, o fato de haver dupla alienação das duplicatas não implica, por si só, a emissão “duplicatas frias” ou a inexigibilidade dos débitos. A suposta falsidade não deriva e nem se confunde com eventual prática de ato ilícito imputável à sociedade revel, vendedora das mercadorias, por meio de cessão onerosa do mesmo crédito, onerosamente, para mais de uma sociedade de fomento mercantil.
12. Conforme visto, a revel (vendedora), em várias oportunidades, cedeu créditos de duplicatas para mais de uma empresa de fomento mercantil. Esse procedimento implicou a ocorrência de múltiplos protestos em desfavor da apelante, o que criou o indébito de pagar a mesma dívida a mais de um credor, muito embora só tivesse o dever de pagar a um só cessionário, nos termos do art. 291 do Código Civil (“Ocorrendo várias cessões do mesmo crédito, prevalece a que se completar com a tradição do título do crédito cedido.”
13. Esses procedimentos ofendem a honra objetiva da pessoa jurídica, estabelecimento empresarial. A reputação da sociedade é afetada, pois sofre descrédito mercadológico decorrente da repercussão negativa dos atos ilícitos praticados em seu nome. Logo, embora o débito decorrente das duplicadas existam e sejam exigíveis, a multiplicidade de protestos indevidos enseja a responsabilidade civil por dano moral. Precedentes deste tribunal.
14. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. É pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, o que enseja análise da situação financeira do autor da lesão.
15. Embora o valor do dano moral não tenha sido fixado nos termos pleiteados pela autora/apelante, incide, nesta instância recursal, a lógica e raciocínio decorrentes da Súmula 326 do STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”. Os juros e correção monetária da verba compensatória devem observar o disposto nas Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.
16. Quanto ao pedido subsidiário do recurso, relativo à reconvenção, a sentença desconsiderou o fato de que foram duas duplicatas que foram protestadas mais de uma vez, por suas cessionárias. A cessão de crédito válida é aquela que decorre da tradição ocorrida em primeiro lugar, no caso, à apelada que celebrou o contrato de fomento mercantil anteriormente. Logo, o débito de outra duplicata também deve ser excluído, nos termos da sentença, que excluiu apenas um título nessa mesma circunstância fática.
17. O art. 85, caput, e §§ 1o e 2o, do CPC determina que o vencido pagará honorários ao advogado do vencedor, na ação, na reconvenção, no cumprimento de sentença, na execução e nos recursos. Os honorários serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
18. Sobre o objeto da ação, a apelada revel (vendedora) deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do advogado da apelante, no patamar de 10% sobre o valor da condenação por dano moral. Quanto aos demais pedidos, a sucumbência integral deve ser mantida, sobre o valor da causa.
19. Na reconvenção, houve procedência parcial dos pedidos e sucumbência recíproca não equivalente. Quanto ao pedido de compensação por danos morais, a reconvinte sucumbiu integralmente. Reconhecida a inexigibilidade de mais uma duplicata em favor da apelante, reconvinda, os percentuais dos ônus de sucumbência devem ser redimensionados, mais em desfavor da reconvinte.
20. Diante do provimento parcial do recurso, ainda que me menor parte não é o caso de majoração dos ônus de sucumbência, a título de honorários advocatícios recursais (Tema Repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça).
21. Recurso conhecido em parte. Apelação parcialmente provida. Honorários advocatícios da ação fixados (dano moral) e mantidos quanto ao mais. Honorários advocatícios reconvencionais redimensionados.